Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729009-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARAUJO &amp; ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS. INOCORRÊNCIA. INEXECUÇÃO TOTAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA E IMPOSSIBILIDADE DE LICITAR. 1. Apelo contra sentença que julgou improcedentes pedidos deduzidos em Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Distrito Federal que aplicou ao autor multa e suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, motivada por inexecução total de contrato administrativo. 2. A cópia integral do processo administrativo apresentada pelo próprio autor demonstra a regularidade do proceder da requerida e consequente improcedência dos pedidos. 3. Restou demonstrado o inadimplemento total das obrigações assumidas em âmbito dos Contratos para Aquisição de Bens. Nesse sentido, cabível a cominação das penalidades de multa e impossibilidade de licitar previstas no contrato. 4. A penalidade aplicada está amparada nos incisos II e III do artigo 87, da Lei 8.666/93. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a procedência dos pedidos iniciais. Defende o cabimento de indenização por perdas e danos decorrente de atos eivados de ilegalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010